Tribunal: TJPA
Processo: 0801831-75.2023.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801831-75.2023.8.14.0035

APELANTE: ANTONIO PROCOPIO DA SILVA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO ASSINADO E O VALOR CONTRATADO FOI DISPONIBILIZADO. DESCONTO REGULAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A instituição financeira apresentou contrato devidamente assinado digitalmente e documentos comprobatórios da regularidade dos descontos realizados no benefício previdenciário da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório constante dos autos foi considerado suficiente para o julgamento da lide.

4. A assinatura da parte autora no contrato foi confirmada, sendo desnecessária a realização de perícia grafotécnica. Ressalta-se que o RG apresentado no momento da contratação confirmava a autenticidade da assinatura, não havendo provas de analfabetismo na data da celebração do contrato, ante a 2ª via do RG apresentado naquele momento.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e desprovido, com manutenção integral da sentença, à unanimidade.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por ANTONIO PROCOPIO DA SILVA, em face de sentença proferida pelo juízo de Óbidos, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais (proc. Nº 0801831-75.2023.814.0035), ajuizada contra BANCO BMG S.A.

Após foi proferida sentença com o seguinte comando final:

“III – DISPOSITIVO:

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido articulado na inicial, pelo que JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO COM RESOLUÇO DE MÉRITO, e o faço nos termos do art. 487, I do CPC.

CONDENO o autor em custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do §2º do art. 85 do CPC. Todavia, por ser beneficiário da justiça gratuita fica suspensa a exigibilidade pelo prazo de 05 anos.

Havendo recurso, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões em igual prazo. Após, remeta-se os autos, com baixa.”

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação defendendo, em resumo, não estar devidamente comprovada a contratação, e falha no dever de informação.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Determino a inclusão do feito em sessão do plenário virtual.

Belém, 12 de novembro de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso.

2.

Razões recursais.

Cinge a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco no benefício previdenciário da parte autora.

Não obstante as razões recursais, mas analisando as provas documentais constantes nos autos, verifico que a instituição financeira acostou contrato devidamente firmado entre as partes
(ID 22747700), devidamente assinado pela parte devedora, bem como apresentação dos documentos pessoais. Consta também faturas

do cartão (ID nº 22747701) e Ted comprovando transferência para a conta que o Apelante recebe seu benefício (ID nº 22747699, pg. 01/02).

Válido tecer breve observação a respeito da via do RG apresentada pelo Demandante ora Recorrente. O pacto é datado de
25/05/2017. No momento da contratação, o devedor apresentou a 2ª via do RG, expedida em 07/03/2016 (
Id nº 22747700). Todavia, quando da propositura da ação, protocolizada em 22/11/2023, o Autor instruiu a demanda com RG emitido em 24/06/2022, 3ª via (expedida 4 anos após ao outro documento), no qual consta informação de que não assina). Verifica-se fato interessante: da análise deste registro acostado à exordial, infere-se que, na data de sua expedição (em 2022), o demandante, com 74 anos) não mais assinava, porém não houve a juntada de qualquer outra documentação capaz de atestar o analfabetismo da parte autora em momento anterior, inclusive naquele em que foi celebrado o contrato juntado aos autos, o qual foi entabulado no ano de 2017, momento no qual foi apresentado RG expedido no ano de 2016. Ora, no RG emitido em 2016 apresentado para a instituição financeira, constava a assinatura do devedor. Tal fato, por si só gera dúvida da finalidade do requerente ao emitir novo documento, motivo pelo qual divirjo do parecer ministerial.

Os elementos dos autos demonstram que a parte autora firmou o contrato de empréstimo consignado e se beneficiou do produto do mútuo, elidindo a alegação de vício na contratação. Evidenciada a licitude da origem da dívida e a disponibilização do crédito remanescente em benefício da autora, persiste sua responsabilidade decorrente do negócio.

A instituição financeira apelada fez prova de que demonstram claramente que as teses formuladas pelo apelante na exordial da ação são totalmente improcedentes.
Ressalto que a impugnação pela autora ocorreu de forma genérica, considerando que há registro de controle dessa transação.

Assim, reputo escorreita o capítulo da sentença que reconheceu a regularidade da contratação.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta, CONHEÇO do recurso, porém NEGO-LHE PROVIMENTO e mantenho a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 10/12/2024